Tribunal: TJMT
Processo: 1022170-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022170-28.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAINE ROSA DO NASCIMENTO CRONEMBOL - CPF: 020.920.381-17 (AGRAVADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAINE ROSA DO NASCIMENTO CRONEMBOL - CPF: 020.920.381-17 (AGRAVANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022170-28.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAINE ROSA DO NASCIMENTO CRONEMBOL

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade do ente público por prisão indevida e condenando-o ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar:

(i) se houve erro material na decisão agravada quanto ao valor da indenização fixada;
(ii) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, notadamente o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano;
(iii) se o valor fixado se revela desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

A menção equivocada ao valor de R$ 100.000,00 na fundamentação constitui lapso material, sem impacto na parte dispositiva da decisão, que corretamente manteve a condenação no valor de R$ 20.000,00.
A prisão da agravada ocorreu com base em suposições infundadas, sem elementos probatórios mínimos que justificassem a medida, sendo posteriormente relaxada pela autoridade policial.

Restou evidenciado erro na identificação do veículo supostamente envolvido no crime, o que demonstra ausência de diligência dos agentes estatais e caracteriza abuso de poder.

Estando presentes o ato lesivo, o dano e o nexo de causalidade, é devida a indenização por danos morais, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.
O valor arbitrado de R$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional, compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com a extensão do abalo experimentado pela autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prisão indevida fundada em erro de identificação veicular e ausência de elementos mínimos de prova caracteriza abuso de poder e enseja a responsabilidade objetiva do Estado.

2. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado ao caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXV; art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CPP, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.208.267/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 13.06.2012 (Tema 388); TJMT, AC no 0007186-30.2010.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.03.2019, DJE 29.03.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022170-28.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAINE ROSA DO NASCIMENTO CRONEMBOL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação no 1022170-28.2021.8.11.0002, negou provimento recursal, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos para condenar o agravante ao pagamento na indenização por Danos Morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta o agravante em suas razões recursais a existência de erro material na fundamentação da decisão agravada, ao mencionar equivocadamente o valor de R$ 100.000,00 como montante da condenação por danos morais, quando, na verdade, a sentença fixou a indenização em R$ 20.000,00.

Alega a inexistência de responsabilidade civil, por entender que não houve comprovação do nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados pela autora.

Arrazoa que, a abordagem policial ocorreu dentro dos limites legais e sob suspeita razoável, não sendo demonstrado qualquer excesso ou abuso que justifique a responsabilização do ente público, não sendo cabível do pedido indenizatório.

Por fim, em caráter subsidiário, o agravante requer a redução do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado na sentença e mantido pela relatora é desproporcional às circunstâncias do caso concreto, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Invoca precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em casos similares, adotaram parâmetros significativamente inferiores.

As contrarrazões não foram apresentadas conforme certidão contida no id. 315.207.398.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022170-28.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAINE ROSA DO NASCIMENTO CRONEMBOL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação no 1022170-28.2021.8.11.0002, negou provimento recursal, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos para condenar o agravante ao pagamento na indenização por Danos Morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O agravante alega em suas razões recursais a existência de erro material na decisão agravada, ao mencionar incorretamente o valor de R$ 100.000,00 como condenação por danos morais, quando o montante correto seria de R$ 20.000,00.

Sustenta a inexistência de responsabilidade civil, por ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados, afirmando que a abordagem policial foi legal e baseada em suspeita razoável.

Subsidiariamente, requer a redução da indenização por considerá-la desproporcional.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva do Estado de Mato Grosso, em razão de suposta abordagem policial abusiva e prisão ilegal sofrida pela agravada, notadamente quanto à existência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos morais alegados.

Pois bem.

O agravante aponta equívoco material na decisão agravada, especificamente quanto ao valor da indenização fixada, alegando constar referência equivocada ao montante de R$ 100.000,00, quando, na verdade, a condenação foi de R$ 20.000,00.

Conforme relatório policial, a abordagem ocorreu com base na suspeita de que a motocicleta vermelha, placa QCC-9615, utilizada no roubo de um posto de combustível, estaria vinculada a familiares da agravada. No entanto, os valores e objetos encontrados não comprovaram o envolvimento direto dos conduzidos no crime.

A autoridade policial, em despacho fundamentado, não ratificou a prisão em flagrante, por ausência de provas que indicassem participação no roubo, determinando a imediata soltura da agravada e de seu companheiro, nos termos do art. 302 do CPP.

Além disso, ficou evidenciado erro na identificação do veículo suspeito, uma vez que a motocicleta usada no crime era uma Honda XRE, placa OBJ9E64, enquanto o veículo apreendido era uma Honda HRE 300, placa QCC9G15, sem qualquer correspondência entre eles.

Ainda que se reconheça a existência de referência divergente em determinado trecho da fundamentação, tal menção isolada não compromete o resultado do julgamento, que em sua parte dispositiva expressamente confirma a manutenção da condenação no patamar de R$ 20.000,00, em consonância com a sentença de primeiro grau. Trata-se, portanto, de lapso meramente formal, que não prejudica a eficácia ou a validade da decisão.

Conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A jurisprudência é pacífica no sentido de que:

O Estado responde objetivamente por atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício de suas funções, sendo prescindível a demonstração de culpa, sendo que na presente hipótese, a sentença reconheceu, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, a ocorrência de abordagem policial abusiva e prisão ilegal da agravada, sem respaldo em ordem judicial ou situação flagrancial.

O conjunto fático-probatório revelou a conduta arbitrária dos agentes estatais, suficiente para configurar o ato lesivo e o dano moral indenizável, estabelecendo-se o nexo de causalidade.

A alegação genérica de inexistência de provas ou de supostos excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou atuação regular dos agentes, não encontra respaldo nos autos, tampouco impugna de forma eficaz as premissas fáticas fixadas na sentença e reiteradas na decisão monocrática.

A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta: a gravidade do ato estatal, o impacto emocional e social na vida da agravada, a função pedagógica e reparatória da indenização, bem como os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Importante destacar que, o
quantum
indenizatório arbitrado pelas instâncias ordinárias somente deve ser modificado em grau recursal quando manifestamente exorbitante ou ínfimo, o que não se verifica na espécie, estando o valor arbitrado está em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJMT e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO CAUTELAR POR DOIS MESES – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, no momento em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias probatórias que autorizavam a restrição de liberdade, não há ilegalidade,
pois a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal.
A superveniência de decisão de impronúncia, por falta de provas da autoria, após regular instrução, não induz à automática presunção de ilicitude da correspondente prisão. Para imputar ao Estado a obrigação indenizatória é necessário que fiquem provados dolo, fraude ou má-fé dos agentes envolvidos.

(N.U
0007186-30.2010.8.11.0006
, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/3/2019, publicado no DJE 29/3/2019). (Destaquei).

A prisão realizada pelos agentes policiais, configura abuso de poder, inclusive, pelo fato de que não havia circunstância probatória que autorizava a segregação de liberdade, posto que os indícios de autoria e materialidade sequer estariam configurados.

Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo
5o
, inciso
LXXV
, da
Constituição Federal
ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado.

A mera superveniência da concessão de liberdade e arquivamento do processo não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de erro judiciário a justificar a indenização pleiteada.

A indenização por dano moral não possui tarifação legal, devendo ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a gravidade do fato, o grau de culpa do ofensor e as condições pessoais das partes, além do caráter compensatório e pedagógico da reparação.

No caso concreto, a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
no valor de R$ 20.000,00, a títulos de danos morais mostra-se compatível com a extensão do sofrimento experimentado, sem configurar enriquecimento indevido, tampouco valor ínfimo que banalize o direito violado, foi fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização por dano moral não tem como objetivo o enriquecimento da vítima, mas sim a compensação pelo sofrimento experimentado e a função pedagógica, de modo a desestimular práticas similares.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o arbitramento do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as circunstâncias concretas do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, evitando-se tanto o enriquecimento ilícito da vítima quanto a banalização da dor. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. O encarceramento de pessoa indevidamente por três 7 (sete) dias dá azo a indenização por dano moral, tendo em vista a gravidade do ato que cerceou, indevidamente, o direito de locomoção do cidadão, impondo-lhe, grande dor, sofrimento e trauma.

2. O arbitramento do valor indenizatório a título de dano moral por ofensa à liberdade pessoal deve ser fixado equitativamente, na conformidade com as circunstâncias do caso, tendo como parâmetro a extensão e a gravidade do ato lesivo praticado (arts. 954, caput e parágrafo único, 953, parágrafo único, e 944, caput, do CC). Deste modo, o valor de R$ 35 .000,00 (trinta e cinco mil reais), mostra-se adequado, proporcional e dentro dos parâmetros adotados nesta Corte Estadual em casos análogos, para compensar o sofrimento vivenciado pelo ofendido. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5579068-52.2019.8.09.0004, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/9/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Responsabilidade civil do Estado. Prisão indevida em virtude de crime praticado por terceira pessoa. Falta de cautela na efetivação da prisão quanto a identidade do autor do fato. Nexo causal suficientemente comprovado. Sentença mantida. DANOS MORAIS. Dano moral in re ipsa. Indenização que deve ser mantida, em face do contexto fático. Sentença mantida neste aspecto. DANOS MATERIAIS. Os danos materiais foram devidamente comprovados. Apresentação de comprovantes de pagamento ao advogado. Sentença mantida. Recursos improvidos.

(TJ-SP - AC: 10281075420218260114 SP 1028107-54.2021.8.26 .0114, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 23/9/2022, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/9/2022).

Como visto, de regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior ou, ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, inverte-se o ônus probatório, incumbindo ao ente público demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade supramencionadas.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6o) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, sendo dever de quem afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Imperioso consignar que, a sentença de primeiro grau, acertadamente concluiu pela procedência da ação, constando da sua motivação a existência de nexo de causalidade.

A responsabilidade civil do Estado decorre de ato ilícito praticado por seus agentes, na qualidade de servidores públicos, quando restar configurada violação à dignidade e à imagem da vítima, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, tratando-se de dano moral presumida.

Ademais, por se tratar de documento oficial, confeccionado por autoridade policial, o Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, se não desconstituído e em consonância com as demais provas produzidas nos autos, restando demonstrada à presença do nexo de causalidade.

No caso concreto, a decisão monocrática manteve indenização fixada em R$ 20.000,00, em decorrência do abalo emocional da agravada, como expressamente reconhecido na fundamentação da sentença.

A revisão do quantum arbitrado pelo juízo a quo somente é admitida em hipóteses de flagrante valor irrisório ou exorbitância, o que não se verifica.

Não obstante a responsabilidade civil dos entes de direito público seja objetiva, em situações tais como a ora apreciada, ficou plenamente evidenciado à prova do nexo de causalidade entre a conduta dos seus agentes e o dano sofrido.

Como visto, de regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior ou, ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, inverte-se o ônus probatório, incumbindo ao ente público demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade supramencionadas.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6o) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, sendo dever de quem afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Imperioso consignar que, a sentença de primeiro grau, acertadamente concluiu pela procedência da ação, constando da sua motivação a existência de nexo de causalidade.

Inicialmente, cumpre salientar que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi arbitrado pelo juízo de origem com base em criteriosa análise do conjunto probatório, abrangendo a integralidade do sofrimento suportado pela agravada, conforme expressamente consignado na fundamentação da sentença.

Quanto ao pleito de minoração do
quantum
indenizatório, é firme a jurisprudência no sentido de que a fixação da reparação por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando-se a extensão concreta do dano, o grau de culpa dos envolvidos e a capacidade econômica das partes, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a imposição de penalidade desproporcional.

No caso sob exame, embora seja indiscutível a gravidade e a irreversibilidade do sofrimento decorrente da falha dos agentes estatais, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se compatível com os parâmetros adotados reiteradamente por este Tribunal em hipóteses análogas, abrangendo de forma conjunta o dano moral experimentado, não havendo exclusão.

Trata-se, portanto, de valor significativo sob o aspecto compensatório e pedagógico, especialmente à luz da condenação solidária dos réus, que não afasta eventual direito de regresso entre os responsáveis, mas cumpre adequadamente a função reparatória e sancionatória atribuída à indenização civil.

Com efeito, após detida análise dos autos, realmente, restou demonstrada à presença do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais.

Devem ser consideradas, ainda, as circunstâncias concretas do fato lesivo, a fim de realmente ver compensada a dor, o sofrimento, o transtorno e o abalo causado à parte ofendida, levando em conta, ao mesmo tempo, a responsabilidade pelo fato, o grau de culpa e a capacidade econômica da parte condenada.

Neste contexto, não se pode falar em indenização inexpressiva, tampouco exorbitante, conforme lições de Maria Helena Diniz, discorre que:

[...]

A fixação do quantum competira ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente a reparação correspondente será fixada repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder a lesão e não se equivalente, por ser impossível tal equivalência.
(in Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7, p. 78-79).

Atenta às circunstâncias do caso concreto, ao grau de culpa e à extensão do dano, bem como à capacidade econômica da parte, entendo justo fixar o valor indenizatório na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como forma de atenuar o sofrimento impingido a agravante, bem como servir de sanção ao causador do evento danoso, a fim de evitar a reincidência em atos dessa natureza e servir de prevenção geral.

Assim, a priori, não existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025